Tribunal: TCU
Processo: 015.745/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Omissão no dever de prestar contas, Outros instrumentos de transferências discricionárias 1383/2023, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 1AAQBH, funçãonull, que teve como objeto Aquisição de cestas básicas. (no da TCE no sistema: 817/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 916/2026-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em desfavor de Jander Paes de Almeida (Prefeito no período de 1o/1/2021 a 31/12/2024 e reeleito para o mandato de 2025 a 2028), em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de São Sebastião do Uatumã (AM) no âmbito da Transferência de registro Siafi 1AAQBH, que teve por objeto a aquisição de cestas básicas, água mineral e combustível para a população atingida pela estiagem, com vigência de 7/12/2023 a 4/6/2024; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial, corroborados pelo Ministério Público, peças 45-48, destacando que a prestação de contas do instrumento em referência, embora encaminhada de forma intempestiva, foi apresentada antes de eventual citação e indica a realização do objeto da transferência, o cumprimento dos objetivos e o nexo de causalidade entre os repasses e as despesas declaradas, e ainda comprova a devolução do saldo dos recursos não utilizados, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do RITCU, em: a) julgar regulares com ressalva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, as contas de Jander Paes de Almeida (XXX.748.382-XX), dando-lhe quitação e consignando que a ressalva se deve à apresentação extemporânea da prestação de contas do instrumento de transferência Siafi 1AAQBH; b) comunicar a prolação do Acórdão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional; e c) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, V, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 015.745/2025-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jander Paes de Almeida (XXX.748.382-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de São Sebastião do Uatumã (AM). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.